Tribunal: STJ
Processo: 1038543-85.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459998 - SP(2023/0337134-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARCELO ROBERTO PILIA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
CAROLINE TAUANY DE SOUZA E SILVA - SP401592
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE SABARA
ADVOGADA
: TATIANA BRAKNYS BELLUCCI - SP239944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d593909a-c93a-4d8a-ad1b-2be596e18f60

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459998 - SP(2023/0337134-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARCELO ROBERTO PILIA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
CAROLINE TAUANY DE SOUZA E SILVA - SP401592
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE SABARA
ADVOGADA
: TATIANA BRAKNYS BELLUCCI - SP239944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO ROBERTO PILIA
contra acórdão desta Quarta Turma, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
A ementa do acórdão embargado possui o seguinte teor (e-STJ, fl. 575):

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES
PAGOS EM EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
SUMULA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
7/STJ.
CAUSALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. A concessão de gratuidade de justiça ao condomínio foi fundamentada na
análise da prova documental, que demonstrou a hipossuficiência financeira
da parte, sendo vedado o reexame do acervo fático-probatório em sede de
recurso especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, conforme o
artigo 345 do Código de Processo Civil, e não impede que o juiz analise as
provas dos autos e decida de forma contrária às alegações do autor, caso
constate a improcedência do pedido com base nos elementos disponíveis.
3. A aplicação das sanções civis previstas no
do Código Civil exige a
art. 940
demonstração de má-fé do credor, consoante o
, seja na
Tema 622/STJ
Documento eletrônico VDA56008067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:37
Código de Controle do Documento: 46559aeb-cda4-4e41-9ad1-a9af18cb60f3

primeira hipótese legal (dívida já paga - repetição em dobro), seja na
segunda hipótese legal (cobrança a maior - devolução do equivalente),
porquanto a má-fé está implícita em ambas as figuras, conforme a
, que alude a "sanções", no plural, sem distinguir as duas
Súmula 159/STF
hipóteses quanto à ausência de boa-fé: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do
do Código Civil."
art. 1.531
4. Não se confunde a sanção civil de devolução do equivalente prevista no
do Código Civil com a devolução simples do indébito, fundada no
art. 940
do mesmo diploma, que independe de má-fé e visa coibir o
art. 884
enriquecimento sem causa.
5. A fixação de honorários advocatícios orienta-se pelo princípio da
causalidade, sendo devidos mesmo quando a parte contrária não apresentou
contestação em primeiro grau, pois remuneram o trabalho do advogado ao
longo de todo o processo, inclusive em grau de recurso.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, incidindo as Súmulas 7 e 83/STJ.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

Em suas razões (e-STJ, fls.
), o embargante alega que a decisão padece de
584/587
vícios de omissão. Sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não examinar, como fundamento
jurídico autônomo, o pretenso direito à restituição simples dos valores indevidamente cobrados,
que seria fundada na vedação ao enriquecimento sem causa preconizada no
do Código
art. 884
Civil. Argumenta, ainda, que houve omissão quanto ao exame da tese de que os honorários
recursais carecem de autonomia, sendo indevida a sua fixação, uma vez que a parte contrária foi
revel e não houve fixação de honorários na sentença.
Intimado, o embargado apresentou manifestação (e-STJ, fls.
). Pondera que o
592/593
acórdão foi claro ao fazer a distinção técnica entre as sanções, não restando omissão a ser
sanada. Pugna pela rejeição do recurso e requer a aplicação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil, por considerar os embargos meramente protelatórios e voltados à
indevida rediscussão do mérito.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e cumprem os requisitos de
admissibilidade, merecendo conhecimento.
A controvérsia cinge-se a verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no acórdão embargado, vícios taxativamente previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil. A via declaratória possui contornos rigorosamente delimitados e não se presta
à rediscussão do mérito da causa ou à mera insurgência contra o entendimento adotado pelo
órgão julgador.
Analisando detidamente o arrazoado recursal em confronto com o acórdão
embargado e com a petição de interposição do apelo extremo, constata-se a absoluta inexistência
de omissão.
A parte embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não examinar, como
fundamento jurídico autônomo, o pretenso direito à restituição simples dos valores
indevidamente cobrados, que seria fundada na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884
do CC).
Documento eletrônico VDA56008067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:37
Código de Controle do Documento: 46559aeb-cda4-4e41-9ad1-a9af18cb60f3

A alegação não resiste ao exame dos autos nem à lógica do direito material.
Eis o teor do acórdão embargado quanto ao ponto:

“3. Da alegada violação ao
do Código Civil
art. 940

O
do Código Civil prescreve:
art. 940

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver
cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição."

O recorrente sustenta que a segunda parte do dispositivo ("pedir mais do que
for devido") dispensa a comprovação de má-fé para a imposição da sanção
de devolução simples.
Contudo, a tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada desta
Corte.
No julgamento do
, sob o rito dos recursos repetitivos
REsp 1.111.270/PR
(Tema 622), a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese:

"A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial
de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil
de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser
postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação
autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a
."
demonstração de má-fé do credor

Embora o referido precedente verse especificamente sobre a repetição em
dobro, a
que fundamentou a conclusão - a necessidade de
ratio decidendi
demonstração de má-fé - aplica-se igualmente às demais sanções previstas no
do Código Civil.
art. 940
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que o
credor adotou a iniciativa de imediatamente reconhecer o equívoco na
inclusão dos valores, apresentando novo demonstrativo com a correção
respectiva, sem a ocorrência de qualquer prejuízo à parte contrária.
Concluiu, assim, pela inexistência de má-fé a justificar a aplicação da sanção
do
do Código Civil (fl. 458 e-STJ).
art. 940
Confira-se novamente o teor do
do
:
art. 940
CC/2002

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ou
, ficará
ressalvar as quantias recebidas
pedir mais do que for devido
obrigado a pagar ao devedor,
, o dobro do que houver
no primeiro caso
cobrado e,
, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
no segundo
prescrição.

Duas são as sanções previstas no
do
porque este trata de
art. 940
CC/2002,
dois casos distintos: (a) pena civil de pagamento em dobro do que for
cobrado, no caso de “dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as
quantias recebidas”; e (b) pena civil de pagamento equivalente ao que for
cobrado, no caso de o credor “pedir mais do que for devido”.
A situação do recorrente, tal como reconhecida no acórdão recorrido, se
amoldaria à primeira hipótese legal, pois houve cobrança de dívidas
condominiais já pagas. É indubitável, porém, que a pena civil só incide se
houver má-fé do credor, conforme estabelece a tese fixada no
,
Tema 622/STJ
má-fé que foi expressamente afastada pelo acórdão recorrido. O recorrente,
porém, tenta enquadrar sua situação no segundo caso, o que é inviável, visto
que a conduta do credor foi a de demandar por dívida já paga, ainda que em
parte, conduta enquadrável na primeira hipótese legal. Portanto, ainda que
não fosse exigível má-fé para o segundo caso previsto no art. 940 (“pedir
mais do que for devido”), a situação do recorrente a ele não se subsume.
Documento eletrônico VDA56008067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:37
Código de Controle do Documento: 46559aeb-cda4-4e41-9ad1-a9af18cb60f3

De qualquer sorte, cumpre observar que o que justifica a diferença entre as
(em dobro quando o credor cobrar “dívida já
duas penas civis previstas
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas”, e no valor
equivalente ao que for cobrado no caso de o credor “pedir mais do que for
devido”) não é a necessidade ou não de má-fé do credor, mas sim a própria
O legislador, reputando mais
gravidade das condutas previstas no

art. 940.
grave a conduta de demandar “por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas” resolveu sancioná-la com a pena de
pagamento em dobro, ao passo que optou por cominar pena civil de
pagamento do valor equivalente ao que for cobrado no caso de o credor
“pedir mais do que for devido”, por considerá-la menos grave do que a
primeira.
A má-fé (ou, pelo menos, a ausência de boa-fé objetiva), de resto não referida
expressamente no
do
está implícita tanto na primeira
art. 940
CC/2002,
hipótese, como na segunda, não havendo razão lógico-jurídica para exigi-la
apenas na primeira hipótese. Observe-se que a Súmula 159 do STF não
distingue as duas hipóteses, que já existiam na redação do
do
art. 1.531
: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às SANÇÕES do
CC/1916
do Código Civil." É de notar que a súmula menciona “sanções”,
art. 1.531
no plural, para aludir às duas sanções (em dobro e em valor equivalente ao
que for cobrado).
Ademais, não se deve confundir a pena de pagamento do valor equivalente ao
que for cobrado prevista no
com a devolução simples do que tiver
art. 940
sido pago indevidamente. Esta última é cabível independentemente de má-fé
do credor: se houve um pagamento indevido, quem o efetuou deve ser
ressarcido, sob pena de enriquecimento indevido de quem o recebeu, e tem
por fundamento não o
mas sim o
do
: “Art. 884.
art. 940,
art. 884
CC/2002
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado
a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários.”

Sob o prisma processual, a leitura das razões do recurso especial (e-STJ, fls. 474/494
) revela, de forma inequívoca, que o recorrente jamais deduziu pretensão fundada no
do
art. 884
Código Civil. O que se postulou, exclusivamente, foi a aplicação da segunda hipótese do art. 940
do CC — pagamento do equivalente ao que for exigido a maior —, sob o estrito argumento de
que essa sanção civil prescindiria da demonstração de má-fé. Tentar introduzir a tese do
enriquecimento sem causa e do
apenas neste momento processual configura nítida
art. 884
inovação recursal, absolutamente incabível na estreita via dos embargos de declaração.
Sob o prisma material, a pretensão carece de base fática elementar. O
do
art. 940
Código Civil institui uma
àquele que promove a cobrança judicial de dívida já paga
pena civil
ou em valor superior ao devido. A incidência dessa sanção perfectibiliza-se com a mera
demanda abusiva, independentemente de a vítima ter chegado a efetuar o pagamento.
Diversamente, a regra do
do mesmo diploma — que veda o enriquecimento
art. 884
sem causa — tem natureza estritamente
(devolução do indébito). A sua incidência
restitutória
pressupõe, inexoravelmente, a ocorrência de um efetivo desembolso patrimonial; ou seja, um
pagamento indevido que tenha gerado o locupletamento da contraparte e que, por isso, reclame
devolução.
No caso concreto, infere-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias
que o recorrente foi cobrado a maior no bojo da execução de cotas condominiais, mas não
já que o Condomínio prontamente apresentou um
chegou a efetuar o pagamento desse excesso,

novo demonstrativo corrigindo os valores, sem gerar nenhum efetivo prejuízo material a
justificar um ressarcimento. Inexistindo pagamento indevido, é juridicamente descabido e
Documento eletrônico VDA56008067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:37
Código de Controle do Documento: 46559aeb-cda4-4e41-9ad1-a9af18cb60f3

ilógico cogitar de "devolução" ou "restituição" com amparo no
do CC, pois não há o que
art. 884
ser devolvido nem enriquecimento sem causa a ser revertido.
Nesse quadro, a distinção estabelecida na ementa e na fundamentação do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 575 e 580) — entre a sanção civil do
e a devolução do indébito
art. 940
do
— não configura omissão. Trata-se de mero esclarecimento dogmático, tecido com o
art. 884
exato propósito de delimitar os contornos dos institutos e afastar a confusão conceitual
promovida pelo próprio recorrente ao tentar atribuir à sanção do
uma consequência
art. 940
aplicável apenas à restituição. O acórdão apreciou a sanção efetivamente postulada e evidenciou
a precisão dos regimes jurídicos.
Quanto à pretensão validamente deduzida — a incidência do
do CC —, o
art. 940
acórdão embargado a enfrentou de forma exaustiva e completa (e-STJ, fls.
). Assentou-
578/580
se que a conduta do credor se amolda à primeira hipótese legal (dívida já paga). Ademais, em
qualquer das hipóteses legais (dívida já paga ou cobrança a maior), a má-fé do credor é
pressuposto implícito e indispensável de aplicação, conforme se extrai da
. No
Súmula 159/STF
caso, a má-fé foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem diante da pronta correção do
demonstrativo de débito, conclusão fática cuja revisão esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
Igualmente insubsistente é a alegação de omissão quanto à tese de que a fixação de
honorários advocatícios recursais seria indevida em face da revelia do condomínio e da alegada
ausência de autonomia da verba. O acórdão enfrentou a questão de forma clara e fundamentada,
precisamente às fls.
e-STJ:
580/581

“4. Da alegada violação ao
do CPC - Honorários advocatícios
art. 85
Quanto à alegação de que a revelia do condomínio em primeiro grau
impediria a fixação de honorários advocatícios, o argumento não prospera.
A fixação de honorários advocatícios orienta-se pelo princípio da
causalidade, segundo o qual responde pelos encargos sucumbenciais a parte
que deu causa ao litígio, independentemente de ter ou não apresentado
contestação.
No caso, reformado o julgado de primeiro grau para julgar improcedentes os
pedidos, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono do réu, conforme determina o
do CPC.
art. 85
A circunstância de o condomínio não ter apresentado contestação em
primeiro grau não afasta o direito aos honorários advocatícios decorrentes
de sua atuação em sede recursal, pois a verba honorária remunera o
trabalho do advogado desenvolvido ao longo de todo o processo, inclusive em
grau de recurso. Não há violação legal, e a revisão do percentual fixado
(20% sobre o valor da causa - e-STJ, fl. 458) encontra óbice na Súmula 7/STJ
.”

A deliberação colegiada pautou-se na compreensão de que a circunstância de o
condomínio não ter apresentado contestação perante o Juízo que proferiu a sentença não fulmina
o direito do procurador constituído supervenientemente de ser remunerado pelo exercício do
contraditório nas instâncias recursais. A fixação de honorários orienta-se fundamentalmente pelo
princípio da causalidade. A imposição do ônus sucumbencial justifica-se não pela preexistência
de honorários na fase de conhecimento, mas porque a verba remunera o trabalho desenvolvido
pelo advogado ao longo do processo, especialmente a partir do momento em que a parte
efetivamente interveio. No caso, aliás, a reversão da sentença foi fruto da atuação da advogada
Documento eletrônico VDA56008067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:37
Código de Controle do Documento: 46559aeb-cda4-4e41-9ad1-a9af18cb60f3

da ora recorrida, que interpôs a apelação provida pelo Tribunal de origem. Sem a interposição
dessa apelação, a recorrida teria perdido a demanda. A insatisfação da parte com a tese jurídica
adotada não caracteriza vício sanável na via declaratória.
Por fim, quanto ao pleito formulado pelo embargado em sua impugnação (e-STJ, fls.
), deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
592/593
art. 1.026,
Civil. Embora a argumentação deduzida transpareça a mera intenção de rediscussão do julgado,
a oposição destes embargos de declaração ainda se insere na margem tolerável do direito de
recorrer, não estando configurado, de forma evidente, o intuito manifestamente protelatório apto
a ensejar a imediata reprimenda pecuniária.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56008067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:37
Código de Controle do Documento: 46559aeb-cda4-4e41-9ad1-a9af18cb60f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.459.998 / SP
Número Registro: 2023/0337134-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10201862820178260100 1020186282017826010010385438520198260100 10385438520198260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO ROBERTO PILIA
ADVOGADOS : LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
CAROLINE TAUANY DE SOUZA E SILVA - SP401592
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE SABARA
ADVOGADA
: TATIANA BRAKNYS BELLUCCI - SP239944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO ROBERTO PILIA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742
CAROLINE TAUANY DE SOUZA E SILVA - SP401592
EMBARGADO : CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE SABARA
ADVOGADA
: TATIANA BRAKNYS BELLUCCI - SP239944
TERMO
Documento eletrônico VDA56427617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: b3903fd2-4515-4fa6-8102-6a3d43d9f3dc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: b3903fd2-4515-4fa6-8102-6a3d43d9f3dc